Tribunal: TJDFT
Processo: 0718720-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. DESPACHO DE CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 204, § 1o, CÓDIGO CIVIL. INCLUSÃO DE NOVOS DEVEDORES NO PÓLO PASSIVO. CABIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OBSERVADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. CULPA DO JUDICIÁRIO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Interrompida a prescrição em razão do despacho de citação de um dos devedores solidários, na linha do disposto nos artigos 202, inciso I, e 204, § 1o, do Código Civil, a citação e intimação dos demais devedores para o pagamento do débito, no âmbito do feito executivo, deve se operar no prazo máximo fixado em lei para a prescrição da pretensão, sob pena de reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. Não há que se falar em culpa do Judiciário pela demora na citação se o exequente optou por ajuizar o feito executivo tão-somente em relação a um dos devedores solidários e, mesmo diante das várias tentativas frustradas de alcançar seu patrimônio, não pleiteou, no curso do prazo prescricional, a inclusão dos demais devedores no polo passivo.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.